Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves em face da decisão que, no curso da execução fiscal manejada pelo agravado – Distrito Federal – em seu desfavor e da litisconsorte Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME, rejeitara a exceção de pré-executividade que formulara almejando o reconhecimento da (i) nulidade das citações das executadas e, por conseguinte, de todos os atos praticados posteriormente, notadamente a penhora dos valores recolhidos em conta bancária de sua titularidade, e (ii) sua ilegitimidade passiva para figurar na angularidade passiva do executivo. Segundo o provimento guerreado, o AR de citação fora enviado para o endereço informado pela agravante ao Fisco local, restando preenchidos os requisitos de validade do ato citatório, na forma preconizada pelo artigo 8o, inciso II, da Lei no 6.380/1980. Pontuara o julgado, outrossim, que inviável o conhecimento da alegação de nulidade de citação da litisconsorte Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME, endo em vista que a procuração coligida aos autos confere ao causídico poderes de representação apenas da agravante, não sobejando possível a defesa em juízo de direito de terceiro. Assinalara, alfim, que a agravante constara da certidão de dívida ativa que aparelha o executivo como corresponsável tributária, de modo que a revisão dessa anotação depende de extensa e detalhada revisão, o que afigura-se inviável na estreita sede da execução fiscal. Não se conformando, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja declarada a nulidade das citações e dos atos subsequentes, notadamente a penhora do numerário recolhido conta bancária de sua titularidade e, outrossim, afirmada a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, inicialmente, postulara a agravante a gratuidade judiciária, alegando, em suma, que não ostenta condições de arcar com o pagamento das custas do presente agravo, sem que haja prejuízo de seu sustento e de sua família. Noticiara que todo o patrimônio que detém, traduzido no numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, encontra-se bloqueado. Informara que trabalha como vendedora autônoma e os valores relativos às suas vendas são depositados em conta mantido junto ao Nubank, que, atualmente, encontram-se bloqueados por determinação do Juízo da execução. Argumentara, outrossim, que o agravado deflagrara em desfavor da sociedade empresária Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME execução fiscal almejando forrar-se com o valor que individualizara. Sustentara que, conquanto na petição inicial o agravado tenha postulado a citação exclusivamente de Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME, os AR’s citatórios foram expedidos no nome da pessoa jurídica e de sua sócia. Registrara que as missivas de citação foram recebidas por terceiros desconhecidos, ficando patente a nulidade do ato citatório. Acentuara que a empresa executada cessara suas atividades sociais há mais de 9 (nove) anos, não funcionando no endereço descrito no AR. Destacara, demais disso, que não reside no local onde fora entregue o AR citatório, ficando patente a nulidade de ambas as citações. Pontuara que, na hipótese, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a localização das executadas, devendo ser reconhecida a nulidade das citações recebidas por terceiros, anulando, por conseguinte, todos os atos processuais praticados posteriormente. Esclarecera que o débito exequendo trata de ICMS que não fora solvido pela sociedade empresária Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME. Defendera que somente a pessoa jurídica deve se responsabilizar pelo pagamento do tributo inadimplido. Apontara que, nesse contexto, padece de validade o bloqueio de numerário recolhido em conta bancária da pessoa física, que não ostenta legitimidade para figurar na angularidade do executivo. Assinalara que a mera ausência de pagamento do tributo não acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio proprietário, que somente ressoa possível no caso de ter agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Alegara que mesmo diante desses fatos, a exceção de pré-executividade que formulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-las do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves em face da decisão que, na execução fiscal manejada pelo agravado – Distrito Federal – em seu desfavor e da litisconsorte Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME, rejeitara a exceção de pré-executividade que formulara almejando o reconhecimento da (i) nulidade das citações das executadas, e, por conseguinte, de todos os atos praticados posteriormente, notadamente a penhora dos valores recolhidos em conta bancária de sua titularidade, e (ii) sua ilegitimidade passiva para figurar na angularidade passiva do executivo. Segundo o provimento guerreado, o AR de citação fora enviado para o endereço informado pela agravante ao Fisco local, restando preenchidos os requisitos de validade do ato citatório, na forma preconizada pelo artigo 8o, inciso II, da Lei no 6.380/1980. Pontuara o julgado, outrossim, que inviável o conhecimento da alegação de nulidade de citação da litisconsorte Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME tendo em vista que a procuração coligida aos autos confere ao causídico poderes de representação apenas da agravante, não sobejando possível a defesa em juízo de direito de terceiro. Assinalara, alfim, que a agravante consta da certidão de dívida ativa que aparelha o executivo como corresponsável tributária, de modo que a revisão dessa anotação depende de extensa e detalhada revisão, o que afigura-se inviável na estreita sede da execução fiscal. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja declarada a nulidade das citações e dos atos subsequentes, notadamente a penhora do numerário recolhido conta bancária de sua titularidade, e, outrossim, afirmada a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. Segundo o aduzido, o objeto do inconformismo cinge-se à aferição dos seguintes tópicos, a saber, validade da citação da agravante e da litisconsorte Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME, e a legitimidade da agravante para figurar na angularidade passiva do executivo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravado aviara execução fiscal em face da agravante e da sociedade empresária Suzy Kerssia Pereira Sousa Alves-ME e, conforme se infere da certidão de dívida ativa que lastreia o executivo, a pessoa jurídica fora inserida como devedora principal, enquanto a agravante consta como corresponsável do débito em execução[1]. Diante da inserção formal do nome da agravante na certidão de dívida ativa – CDA que aparelha o executivo fiscal, ressoa impassível a viabilidade da sua responsabilização pelo débito exequendo, conferindo lastro à sua citação e, por conseguinte, à penhora de patrimônio de sua titularidade. Em consonância com o previsto no artigo 121, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação tributária pode ser o contribuinte, ou seja, aquele que possui uma relação jurídica direta com o fato gerador, ou o responsável, que é a pessoa que, mesmo sem deter as características de contribuinte, obriga-se ao pagamento do tributo em razão de disposição expressa de lei. Disciplinando a responsabilidade tributária daquele que não detém a condição de contribuinte, o artigo 135, inciso III, da aludida codificação, fixara como hipótese de responsabilização do sócio-gerente a situação em que age com excesso de poder ou em infração de lei, contrato social ou estatutos. É o que se extraí do dispositivo legal, :in verbis: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:(...) III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” Diante dessa moldura legal, o sócio-gerente ou sócio-administrador, conquanto não seja contribuinte, pode ser considerado sujeito passivo das exações geradas pela empresa que gerira, pois a lei o elege como responsável tributário quando presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no do art. 135 caput do CTN. Sob essa realidade normativa, inserida a sócia-gerente como responsável solidária pelas obrigações, constituído o título tributário no molde legal, arrostando sua legitimidade, compete-lhe infirmar a subsistência das situações que legitimaria sua responsabilização solidária pelos débitos tributários irradiados pela pessoa jurídica que gerira. Nesse contexto, aferido que o nome da agravante consta da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal, afigura-se patente a sua legitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo, sobejando cabível a penhora de bem de sua titularidade. Merece ser salientado, que, se o nome do sócio gerente constar da certidão de inscrição, legítima sua inserção na angularidade passiva da execução e o ônus da prova da ilegalidade da inscrição é transferido do Fisco para o sócio gestor, tendo em vista a presunção juris tantum de certeza e liquidez de que goza o título executivo. Destarte, deve o sócio gerente demonstrar a ilegalidade da inscrição, podendo se valer da via da exceção de pré-executividade, nas hipóteses em que já haja prova pré-constituída ou dos embargos do devedor, nos casos em que a matéria depender de produção de provas. O ônus probatório, portanto, não cabe ao Fisco, mas sim ao próprio sócio gestor. Esse entendimento fora firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e apicação do direito federal infraconstitucional, que no julgamento do Resp no 1.104.900/ES, submetido ao procedimento dos Recursos Repetitivos, para os efeitos do artigo 543-C do CPC, consoante se afere da ementa do julgado abaixo ementado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009) Merece ser registrado que esse posicionamento apenas refletira os precedentes originários daquela egrégia Corte que enfocaram a questão sob exame, conforme se afere dos julgados adiante sumariados, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 430/STJ. SÚMULA 211/STJ. 1. Nos termos dos EREsp 702.232/RS, de minha relatoria, Primeira Seção, DJ 26/09/2005, o ônus da prova quanto aos fatos que ensejam a responsabilidade do sócio-gerente depende do título executivo. 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal somente foi proposta contra a pessoa jurídica, caberá ao Fisco, ao postular o redirecionamento, provar a ocorrência de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos sociais. 3. Caso o nome do sócio conste da CDA como corresponsável tributário, caberá a ele demonstrar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN, tanto no caso de execução fiscal proposta apenas em relação à sociedade empresária e posteriormente redirecionada para o sócio-gerente, quanto no caso de execução proposta contra ambos (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 01/04/2009, submetido ao artigo 543-C do CPC). 4. A necessidade de prévio procedimento administrativo para inscrição do nome do sócio na CDA (regulamentado pela Portaria RFB no 2284, de 30.11.2010), não foi discutido na origem, configurando-se a ausência de prequestionamento. Inteligência da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Na espécie, o nome do sócio constou expressamente na certidão de dívida ativa, competindo-lhe a prova da inexistência dos elementos fáticos do artigo 135 do CTN. 6. Agravo regimental não provido.” (Processo: AgRg no REsp 1131069 / RJ Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/0058181-2, Relator: Ministro Castro Meira, Órgão Julgador: 2a Turma, Data do Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação/Fonte: DJe 10/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NOME NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO, DESDE QUE DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Primeira Seção apreciou o REsp 1.104.900/ES em razão do art.543-C do CPC – Lei dos Recursos Repetitivos – , ratificando o entendimento de que a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial viabiliza o redirecionamento da Execução Fiscal contra sócio-gerente cujo nome estiver incluído na CDA e de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir a matéria, desde que desnecessária a dilação probatória. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1092313/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões atinentes à lide, só que de forma contrária aos interesses da parte. 2. Se o nome do sócio da empresa executada já consta da CDA, inverte-se o ônus da prova, cabendo a este sócio provar que não incorreu em qualquer das hipóteses descritas no art. 135 do CTN, ante a presunção juris tantum de certeza e liquidez do título executivo. Entendimento consolidado mediante o julgamento do REsp 1.104.900/ES, consoante a sistemática do art. 543-C do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos. 3. O art. 97, I, do CTN não foi prequestionado, mesmo por ocasião dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 922.685/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SÓCIO QUE NÃO FIGURA NA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE GESTÃO FRAUDULENTOS, COM EXCESSO DE PODER E/OU INOBSERVÂNCIA DA LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM CONSTATADA. 1. Embora seja possível o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o sócio corresponsável pela empresa executada, quando caracterizado o irregular encerramento das atividades empresariais, nos termos do art. 135, III, do CTN, para a inclusão deste no pólo passivo da demanda, a Fazenda Pública deverá comprovar que o mesmo praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. 2. O simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo improvido.” (20100020129529AGI, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, julgado em 14/04/2011, DJ 03/05/2011 p. 273) “EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSÁVEL. INCLUSÃO. 1 - A execução fiscal pode ser ajuizada contra o devedor ou contra o responsável tributário, parte legítima passiva. 2 - Quando o nome do responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa, a Fazenda Pública pode requerer sua inclusão na execução fiscal, desde que indique uma das situações previstas em lei, que configura a responsabilidade tributária daquele. 3 - Agravo provido.” (20110020137268AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 31/08/2011, DJ 08/09/2011 p. 149) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CORRESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. 1. Para a inclusão de sócio corresponsável no pólo passivo da ação de execução fiscal, a Fazenda Pública deverá comprovar que ele praticou atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, inexistindo, na espécie, prova nesse sentido. 2. A jurisprudência tem consagrado o entendimento, e com razão, que o simples inadimplemento das obrigações tributárias não caracteriza infração legal por parte de seus administradores, para fins de responsabilizá-los pessoalmente, devendo a Fazenda Pública demonstrar que os mesmos agiram com dolo ou fraude. 3. Precedente do C. STJ. "1. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias’ (in AgRg no Ag 919300/SP, Ministro LUIZ FUX, 09/09/2008). 4. Agravo improvido.” (20100020128541AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 01/12/2010 p. 150) Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante assegura o precedente adiante ementado: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 430/STJ. SÚMULA 211/STJ. 1. Nos termos dos EREsp 702.232/RS, de minha relatoria, Primeira Seção, DJ 26/09/2005, o ônus da prova quanto aos fatos que ensejam a responsabilidade do sócio-gerente depende do título executivo. 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal somente foi proposta contra a pessoa jurídica, caberá ao Fisco, ao postular o redirecionamento, provar a ocorrência de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos sociais. 3. Caso o nome do sócio conste da CDA como corresponsável tributário, caberá a ele demonstrar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN, tanto no caso de execução fiscal proposta apenas em relação à sociedade empresária e posteriormente redirecionada para o sócio-gerente, quanto no caso de execução proposta contra ambos (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 01/04/2009, submetido ao artigo 543-C do CPC). 4. A necessidade de prévio procedimento administrativo para inscrição do nome do sócio na CDA (regulamentado pela Portaria RFB no 2284, de 30.11.2010), não foi discutido na origem, configurando-se a ausência de prequestionamento. Inteligência da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Na espécie, o nome do sócio constou expressamente na certidão de dívida ativa, competindo-lhe a prova da inexistência dos elementos fáticos do artigo 135 do CTN. 6. Agravo regimental não provido.” (Processo: AgRg no REsp 1131069 / RJ Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/0058181-2, Relator: Ministro Castro Meira, Órgão Julgador: 2a Turma, Data do Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação/Fonte: DJe 10/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. NOME NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO, DESDE QUE DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Primeira Seção apreciou o REsp 1.104.900/ES em razão do art.543-C do CPC – Lei dos Recursos Repetitivos – , ratificando o entendimento de que a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial viabiliza o redirecionamento da Execução Fiscal contra sócio-gerente cujo nome estiver incluído na CDA e de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir a matéria, desde que desnecessária a dilação probatória. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1092313/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 25/05/2009). “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisa todas as questões atinentes à lide, só que de forma contrária aos interesses da parte. 2. Se o nome do sócio da empresa executada já consta da CDA, inverte-se o ônus da prova, cabendo a este sócio provar que não incorreu em qualquer das hipóteses descritas no art. 135 do CTN, ante a presunção juris tantum de certeza e liquidez do título executivo. Entendimento consolidado mediante o julgamento do REsp 1.104.900/ES, consoante a sistemática do art. 543-C do CPC, introduzido pela Lei dos Recursos Repetitivos. 3. O art. 97, I, do CTN não foi prequestionado, mesmo por ocasião dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 922.685/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009) Constando o nome da agravante da certidão de dívida ativa que lastreia o executivo, pressupondo que o título fora aperfeiçoado de forma legítima, ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo, afigurando-se inviável, em sede de exceção de pré-executividad,e o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, pois, diante da presunção de legitimidade que ostenta a CDA, somente após dilação probatória exauriente sobejará possível afirmar sua eventual ilegitimidade. Aferida, então, a legitimidade passiva da agravante, sobeja aferir a validade de sua citação. Conforme se infere dos autos do executivo, a agravante fora citada por carta no endereço constante no cadastro do Detran. Outrossim, a sociedade empresária fora citada por carta no endereção constante no cadastro do Fisco local. Assinala-se que, em ambos os AR’s citatórios, a assinatura afirmando o recebimento fora firmada por terceiros[2]. Conquanto as cartas de citação não tenham sido recebidas pelas próprias executadas, foram cumpridas as formalidades previstas no art. 8o da Lei no 6.830/80 que assim preceitua: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;” Com efeito, nos termos do art. 8o, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais, para o aperfeiçoamento da citação, basta que seja entregue a carta citatória no endereço do executado, colhendo o carteiro o ciente de quem a recebeu, ainda que seja outra pessoa, que não o próprio citando, não havendo necessidade que seja entregue pessoalmente ao executado, mas que seja entregue no endereço indicado, cumprindo a sua finalidade. Note-se que a verificação da regularidade do procedimento citatório deve levar em conta as seguintes premissas: a) os contribuintes têm o dever de informar ao Fisco o seu domicílio, bem como eventuais alterações; b) a citação no processo de Execução Fiscal, ao contrário do que se dá no processo de conhecimento, não opera efeitos preclusivos quanto ao direito de defesa, já que o prazo dos Embargos do Executado só começa a correr a partir da penhora; e c) não se pode premiar o contribuinte que não age de forma diligente. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO, MESMO QUE RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE DA CITAÇÃO. EQUIPARAÇÃO À CITAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Também é pacífico o entendimento de que ‘a citação postal equivale à citação pessoal para o efeito de interromper o curso do prazo prescricional’. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1.227.958/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24/05/2011, DJe 07/06/2011). “Na execução fiscal é válida a citação postal entregue no domicílio correto do devedor, mesmo que recebida por terceiros” (REsp 989.777/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.8.2008) (AgRg no Ag 1.318.384/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26/10/2010, DJe 10/11/2010). “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. PRECEDENTES. A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no art. 8o, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.178.129/MG, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/08/2010, DJe 20/08/2010) A título meramente ilustrativo, salienta-se que a sociedade empresária executada não encontra-se representada por advogado e, considerando que não se confunde com a pessoa de sua sócia administradora, não sobeja possível a agravante postular em seu próprio nome o reconhecimento da nulidade da citação da pessoa jurídica, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à juíza da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27051414 - Pág. 1 (fl. 05) – ação principal. [2] - ID Num. 76745833 - Pág. 1 e 5 (fls. 26 e 30), ID Num. 102714623 - Pág. 1 (fls. 37) e ID Num. 101280712 - Pág. 1 (fl. 41) – ação principal.